Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. PRÁTICA DE NOVA FALTA GRAVE. NÃO INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE PERDA SOBRE O REMANESCENTE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 127 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Operada a perda de dias remidos em face da homologação de falta grave, caso o sentenciado pratique nova falta grave, a perda dos dias remidos não poderá incidir sobre o remanescente que não foi perdido anteriormente.
2. O artigo 127 da LEP dispõe que, no cálculo da perda dos dias remidos, a contagem recomeçará a partir da data da infração disciplinar, ou seja, há uma limitação temporal para a perda dos dias remidos.
3. Recurso conhecido e provido.